Tribunal: TJBA
Processo: 0503027-52.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503027-52.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLOVIS FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de CLOVIS FERREIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo consumado (art. 157, caput, do CP), à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, além de 11 (onze) dias-multa. II. Questões em discussão 2. Desclassificação da conduta para a forma tentada. 3. Exclusão da agravante da reincidência e do vetor desfavorável dos maus antecedentes. 4. Compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência. 5. Redução da pena-base ao mínimo legal. 6. Modificação do regime prisional. 7. Isenção do pagamento de custas processuais. III. Razões de decidir 8. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por provas testemunhais, auto de apreensão e declarações da vítima e dos policiais. 9. A desclassificação para a forma tentada é inviável. Aplicação da teoria da amotio ou apprehensio (Súmula 582/STJ), que entende consumado o roubo com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo. 10. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, por tratar-se de nova infração cometida dentro do período depurador legal. 11. A confissão foi parcial e compatível com a versão defensiva, razão pela qual justifica-se a compensação parcial com a reincidência, aplicando-se a atenuante em fração inferior (1/12). 12. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, devidamente fundamentados na sentença. 13. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e o quantum da pena. 14. A análise sobre o pagamento de custas e concessão da assistência judiciária deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 15. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503027-52.2016.8.05.0229 da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo Apelante, CLOVIS FERREIRA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão NEGAR PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .